Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732218-97.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA LIMA BENTO AGRAVADO: PH CONSTRUCOES LTDA, AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ROSA LIMA BENTO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PH CONSTRUÇÕES LTDA e AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JÚNIOR: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PH CONSTRUCOES LTDA e AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR em face de MARIA ROSA LIMA BENTO. Em 03/12/2024, proferiu-se a decisão de ID 219532911, que deferiu o pedido da parte credora de penhora de percentual dos vencimentos da executada, fixando-o à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal, a ser descontado e transferido para a conta do credor ou judicial, até o limite do crédito. Após, o exequente, em petição de 16/12/2024 (ID 221033546), manifestou ciência e pugnou para que os depósitos fossem efetuados em conta judicial até a quitação. Em 08/04/2025, foi certificado o transcurso do prazo para as partes recorrerem da decisão de ID 219532911 em 28/01/2025. Nova decisão (ID 232956477) determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, suspendendo a prescrição, e, após este prazo, remessa automática para o arquivo. Este Juízo proferiu nova decisão (ID 233225348) determinando que o depósito do crédito fosse feito diretamente na conta bancária a ser indicada pela parte exequente, mantendo a suspensão do feito. Na mesma data, o patrono do exequente informou os dados bancários para os depósitos. Em 28/04/2025, foi expedido ofício (ID 233697052) à Secretaria de Educação do Distrito Federal, com força de ofício, para que implementasse o desconto. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal encaminhou o Ofício No 750/2025 (ID 236894942), informando que a penhora de 15% dos rendimentos de MARIA ROSA LIMA BENTO foi implantada. Posteriormente, a executada MARIA ROSA LIMA BENTO apresentou Exceção de PréExecutividade (ID 236443825). Em sua defesa, a executada pleiteou, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando que, apesar do rendimento bruto que supera o parâmetro, encontra-se em situação de superendividamento, com dívidas que consomem a maior parte de sua renda mensal e um saldo final em conta de quase zero. Afirmou que a integralidade de seus rendimentos é revestida para despesas ordinárias e obrigatórias para sua subsistência, incluindo aluguel (R$ 5.674,68), alimentação, farmácia, contas básicas e despesas educacionais da filha, totalizando R$ 11.256,00 mensais. No mérito, a executada arguiu a nulidade da intimação da penhora salarial, sustentando que não foi regularmente intimada, o que impediu o exercício da ampla defesa e tornou os atos posteriores ilegítimos. Argumentou que, por estar sem procurador constituído nos autos na ocasião, deveria ter sido intimada pessoalmente da penhora, conforme o art. 841, §2o, do CPC, e que a intimação não foi enviada para o endereço onde foi realizada a citação. A executada também sustentou a impenhorabilidade salarial, em razão do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, e que a decisão que deferiu a penhora de 15% de seu salário deveria ser revogada. Afirmou que, embora seu salário bruto ultrapasse R$ 13.000,00, este está comprometido com um conjunto significativo de descontos compulsórios, incluindo duas penhoras judiciais já em curso (R$ 1.883,11), diversos empréstimos consignados e plano de saúde, o que reduz substancialmente sua margem consignável. Subsidiariamente, caso a penhora fosse mantida, requereu que se limitasse a até 5% do valor líquido efetivamente disponível em conta, após os descontos já existentes, e desde que garantida a preservação de sua subsistência e de sua filha menor. Em resposta, a parte exequente apresentou Impugnação à Exceção de Pré-Executividade (ID 238441524). O exequente impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Contestou a planilha de despesas da executada como prova unilateral e impugnou diversos comprovantes de despesas por não estarem em nome da executada. Quanto à alegada nulidade de intimação, o exequente argumentou que a executada foi regularmente citada pessoalmente no início do processo e, após deixar transcorrer o prazo para defesa, foi decretada sua revelia, aplicando-se o disposto no art. 346 do CPC, que dispensa intimação pessoal para o réu revel. Mencionou que tentativas de intimação posteriores retornaram com a informação "mudou-se", o que, por força do art. 274, Parágrafo Único, do CPC, presumem a intimação. Sobre a impenhorabilidade salarial, o exequente sustentou que a tese encontra-se preclusa, pois a executada não se insurgiu no momento oportuno, tendo deixado transcorrer o prazo recursal e já havendo a implementação dos descontos. Defendeu que a penhora salarial é plenamente possível, com base na relativização da impenhorabilidade, citando o EREsp 1.874.222/DF-STJ. Reafirmou que a executada possui renda bruta de R$ 13.151,60 e que a penhora de R$ 331,56 representa aproximadamente 2,5% de sua remuneração bruta, preservando 97,5%, não comprometendo sua subsistência. Por fim, reforçou que a praxe de devedores contumazes em efetuar empréstimos consignados para simular comprometimento da subsistência não deve ser acolhida e que o credor tem o direito de receber seu crédito. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. A executada arguiu a nulidade da intimação da penhora salarial, alegando que não foi pessoalmente intimada da decisão de ID 219532911, o que configuraria cerceamento de defesa, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Contudo, a tese da executada não se sustenta diante do histórico processual e da legislação aplicável. Conforme explicitado pela parte exequente em sua impugnação, a executada foi regularmente citada pessoalmente em seu endereço residencial (QI 18 Conjunto K, Casa 32, Guará I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71015-114), conforme ID 145902336. Após a citação, a executada deixou transcorrer o prazo para defesa, e sua revelia foi decretada na sentença de ID 159365377. Com a instauração do cumprimento de sentença, foi determinada a intimação pessoal da executada. Contudo, as tentativas de intimação no mesmo endereço da citação (ID 180162895 e ID 202449122) retornaram com a informação de "mudou-se". Nessas circunstâncias, aplica-se o disposto no Art. 274, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, que estabelece que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. A responsabilidade de manter o endereço atualizado nos autos recai sobre a parte. Ademais, a revelia da executada na fase de conhecimento estende seus efeitos ao cumprimento de sentença, dispensando, assim, a intimação pessoal da penhora, nos termos do Art. 346 do CPC/2015. O bloqueio via SISBAJUD, ainda que parcial, já serve como forma de ciência do cumprimento de sentença à executada. Diante do exposto, não há que se falar em nulidade da intimação, pois a executada, em razão de sua revelia e da falta de atualização de seu endereço nos autos, foi devidamente intimada por presunção legal. A executada pugnou pela revogação da penhora de 15% de sua remuneração, invocando a impenhorabilidade absoluta de salários prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Alegou que sua renda líquida já está drasticamente comprometida por outras penhoras judiciais e inúmeros empréstimos consignados, além de despesas essenciais, o que a levaria a uma situação de subsistência indigna. Em contrapartida, a parte exequente argumentou que a discussão sobre a impenhorabilidade encontra-se preclusa. A decisão que deferiu a penhora salarial (ID 219532911) foi disponibilizada no DJe em 05/12/2024, e o prazo para recurso transcorreu em branco em 28/01/2025. A exceção de pré-executividade foi protocolada somente em 16/06/2025, ou seja, quase seis meses após a disponibilização da decisão e muito depois do prazo para impugnação. A matéria, embora de ordem pública, submete-se aos efeitos da preclusão quando o devedor é devidamente intimado da constrição e não se manifesta no momento processual oportuno. Assim, a devedora não se insurgiu no momento apropriado. Mesmo que superada a preclusão, a tese de impenhorabilidade absoluta não prevalece no caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal tem flexibilizado a regra de impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), admitindo a penhora de percentual da remuneração, desde que não comprometa a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, EREsp 1.874.222/DF-STJ). A decisão inicial já havia adotado essa relativização. No caso dos autos, conforme se verifica nos contracheques de fevereiro e março de 2025 (IDs 236443842, 236443843), a executada possui uma renda bruta mensal de R$ 13.151,60. A penhora deferida de 15% da remuneração líquida foi posteriormente informada pela Secretaria de Educação (Ofício No 750/2025 – ID 236894942) como implantada em 21 parcelas de R$ 331,56. Esse valor representa aproximadamente 2,5% da remuneração bruta da executada, o que significa que 97,5% de sua renda bruta permanece preservada. Tal percentual é irrisório e não tem o condão de comprometer o mínimo existencial da devedora ou de sua família. Os argumentos da executada sobre superendividamento, motivados por outros empréstimos consignados e dívidas, são inoponíveis para justificar a impenhorabilidade. Conforme já fundamentado, os empréstimos são atos voluntários da executada, que se beneficiou dos valores deles provenientes. Não se pode permitir que o devedor utilize o endividamento voluntário como escudo para não cumprir suas obrigações legais, frustrando a efetividade da execução e o direito do credor de receber seu crédito. A ausência de comprovação de onde os valores dos empréstimos foram empregados, bem como a falta de documentos comprobatórios das despesas em nome da executada, fragilizam sua alegação de comprometimento da subsistência. A Justiça deve dar a cada um o que é seu, e o credor tem o direito de receber seu crédito. A execução, inclusive por meio da penhora de salário em percentual que não avilta a dignidade do devedor, é o instrumento para garantir esse direito, especialmente quando outros meios de satisfação do débito se mostram infrutíferos. Diante do exposto, e com fundamento nas razões apresentadas, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pela executada MARIA ROSA LIMA BENTO. Por conseguinte, mantenho integralmente a decisão que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Prossiga-se com os atos executórios nos termos das decisões proferidas nos autos, observando-se a suspensão do feito após a implementação da penhora.” A Agravante sustenta que não tinha procurador constituído nos autos e assim deveria ter sido intimada pessoalmente da penhora de 15% da sua remuneração, nos termos dos artigos 841, § 2o, e 854, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que, apesar da remuneração bruta de R$ 13.000,00, percebe remuneração líquida de apenas R$ 1.661,66 em razão de superendividamento. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para anular a decisão agravada ou reconhecer a impenhorabilidade da sua remuneração. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A penhora de bens indicados pelo exequente não é precedida de intimação do executado, sendo diferido o contraditório, na esteira do que prescrevem os artigos 524, inciso VII, 798, inciso II, alínea “c”, 829, § 2o, 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil. Essa, é a tônica da legislação processual vigente – intimação do executado da penhora realizada –, bastando dizer que a mesma lógica procedimental ocorre na penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira: o executado é intimado depois do bloqueio, conforme explicita o artigo 854, § 2o, do Código de Processo Civil. De outra borda, a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Não é isso, todavia, que se verifica no caso sub judice, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que a remuneração líquida da Agravante indica que qualquer constrição afeta concretamente sua dignidade pessoal e familiar. Portanto, deve ser mantido, até o julgamento do recurso, o reconhecimento da impenhorabilidade de que cuida o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator